Tribunal: STF
Processo: RMS 24250
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Prazo para ajuizamento. 
   Decadência. Não consumação. Impetração contra ato concernente a 
   vencimentos de servidor público. Prestações de trato sucessivo. 
   Inexistência de indeferimento expresso da pretensão pela 
   autoridade administrativa.  Renovação mensal da pretensão. 
   Preclusão afastada. Provimento ao recurso para esse fim. 
   Precedentes. O prazo decadencial para ajuizamento de mandado de 
   segurança renova-se mês a mês, quando o ato impugnado respeite a 
   pagamento de prestações de trato sucessivo, sem que tenha havido 
   indeferimento expresso da pretensão pela autoridade